Tribunal: TJDFT
Processo: 0001460-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – É incabível, na via estreita dos embargos declaratórios, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e apreciada no julgado embargado, amparada na mera insatisfação do recorrente com a solução jurídica da controvérsia.
II – Embargos de declaração não providos.